Tribunal: CARF
Processo: 13707.001607/2001-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001607/2001-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.624 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERAS JOHNSON LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SUMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Súmula CARF no 37. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001607/2001-91
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.624 - CSRF/1a Turma
Processo no 13707.001607/2001-91

(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, com fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF
(Portaria MF n° 147, de 2007), interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls.
515/518) em face da decisão proferida no Acórdão no 101-96.204 (e-fls. 503/511), pela Primeira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 13/07/2007, no qual foi dado
provimento ao recurso voluntário interposto por CERAS JOHNSON LTDA (“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
Ementa: PERC — MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE – o
momento em que deve ser comprovada a regularidade . fiscal, pelo sujeito passivo, com
vistas ao gozo do beneficio fiscal é a data da apresentação da DIRPJ, qual foi
manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.
Restando comprovada a inexistência de débitos tributários a serem exigidos é de se
acolher o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC.

Transcrevo relato dos fatos do acórdão recorrido:
Trata o presente processo administrativo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais — PERC — referente ao ano-calendário de 1997, e que foi indeferido
pela autoridade administrativa, sob a motivação da existência de débitos de tributos e
contribuições federais, o que é limitativo da concessão de beneficio fiscal, conforme
dispõe o artigo 60 da Lei n° 9.069/1995.
Às fls. 01 e 321 encontram-se despachos com indeferimento ao Pedido de Revisão do
PERC.
Os débitos apontados pela Delegacia da Receita Federal como base para o
indeferimento do pleito foram os seguintes (fls. 321):
1. crédito tributário controlado pelo processo administrativo fiscal n° 13707.001195/96-
61 (fls. 295, 321 e 320).
2. débito de IRPJ com data de vencimento em 31 de julho de 1998 (fls. 301).
3. débitos inscritos no CADIN.
Às fls. 328/331 está presente a manifestação de inconformidade ao indeferimento da
solicitação de emissão do PERC, com a qual a contribuinte junta os seguintes
argumentos com vista a afastar as causas apontadas para o indeferimento de seu pleito:
(...)
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu a lide por meio do acórdão n°
7.683/2005 indeferindo a solicitação da contribuinte (...)
Em face da decisão da DRJ, foi interposto recurso voluntário pela Contribuinte,
cujo provimento foi dado no Acórdão no 101-96.204 (e-fls. 503/511), pela Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.173. Discorre que o ponto nodal de divergência consiste em
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.624 - CSRF/1a Turma
Processo no 13707.001607/2001-91

saber a data em que deve ser verificada a regularidade fiscal da empresa: enquanto o acórdão
recorrido indica que as condições devem ser verificadas na data da apresentação da DIRPJ, por
outro lado, o paradigma aponta como marco temporal a data do despacho no PERC com base na
interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995. Requer pelo conhecimento e provimento do
recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 197/198) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 529/540), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, interposto em 26/09/2007, com fulcro no
artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007), no qual se pretende devolver para
discussão matéria relativa ao momento em que se deve efetuar a comprovação da regularidade
fiscal para fins de deferimento do PERC.
Nas palavras da recorrente, o ponto nodal de divergência consiste em saber a data
em que deve ser verificada a regularidade fiscal da empresa: enquanto o acórdão recorrido indica
que as condições devem ser verificadas na data da apresentação da DIRPJ, por outro lado, o
paradigma aponta como marco temporal a data do despacho no PERC com base na interpretação
do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995.
Passo ao exame da admissibilidade.
Transcrevo art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), vigente à época da interposição do recurso especial:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.624 - CSRF/1a Turma
Processo no 13707.001607/2001-91

§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais. (Grifei)
Vale registrar que a Súmula CARF no 37, aprovada em 08/12/2009, e que trata
precisamente do marco temporal estabelecido para comprovação da regularidade fiscal no
PERC, e em que momento a prova pode ser produzida, ainda não se encontrava vigente na
ocasião da interposição do recurso especial (26/09/2007). Nesse sentido, para fins de exame de
admissibilidade, não se aplica a verificação proposta pelo § 3o, art. 7o do RICSRF.
E, dando sequência ao exame, verifica-se que a divergência trazida pelo
paradigma no 108-09.173 mostra-se apta para reformar o acórdão recorrido. Enquanto o
paradigma estabelece como marco temporal para verificação de regularidade fiscal a data do
despacho de revisão do PERC, o recorrido entende que a data seria do momento da apresentação
de declaração. Transcrevo ementa do paradigma e do recorrido, cuja redação reflete com clareza
a divergência na interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995:
(Paradigma):
INCENTIVOS FISCAIS — A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou
beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal. Recurso provido em parte.
PAF — REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO À FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL — O despacho do PERC só será favorável ao contribuinte com a
correspondente emissão da OEA, caso este contribuinte esteja com situação regular
perante a SRF, isto é, se estiver em condições de receber certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa nos termos da Dl n° 93, de 26/01/1993, na data do despacho.
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A data da
comprovação da regularidade é a do despacho no PERC. Tratando de incentivo
fiscal, cabe ao próprio concedente estabelecer as regras pertinentes ao procedimento.
Recurso negado.
(Recorrido):
PERC — MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE — momento em
que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo
do beneficio fiscal é a data da apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a
opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes. Restando
comprovada a inexistência de débitos tributários a serem exigidos é de se acolher o
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC. Recurso
voluntário provido. (Grifei)
Nesse sentido, voto para conhecer do recurso especial da PGFN, interposto com
fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007).
Passo ao exame do mérito.
A matéria devolvida é delimitada no recurso especial com objetividade:
Existe, inquestionavelmente, similitude entre o acórdão paradigma e o acórdão
recorrido, principalmente porque o ponto nodal de divergência consiste em saber a data
em que deve ser verificada a regularidade fiscal da empresa. O acórdão recorrido indica
que as condições devem ser verificadas na data da apresentação da DIRPJ. Enquanto
que, o paradigma aponta a data do despacho no PERC.
Ocorre que a matéria devolvida foi tratada pela Súmula CARF no 37, aprovada em
momento posterior à interposição do recurso especial:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.624 - CSRF/1a Turma
Processo no 13707.001607/2001-91

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifei)
Como se pode observar, a tese da PGFN, amparada no acórdão paradigma,
mostra-se em conflito como o enunciado da súmula.
O marco temporal para verificação da regularidade fiscal, no caso de deferimento
do PERC, é a data de entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, precisamente o
entendimento do acórdão recorrido.
Vale registrar que se trata da única matéria devolvida pelo recurso especial. Não
há nenhum protesto complementar, além da questão relativa ao momento em que caberia ser
efetuada a prova de regularidade fiscal. No recorrido, além da matéria relativa ao marco
temporal, foram efetuadas verificações de regularidade fiscal, em relação a débitos tributários
apontados em outro processo fiscal, a débito com recolhimento via DARF e a débitos inscritos
no CADIN, além de outros óbices, com débitos extintos por pagamento ou de datas posteriores,
no qual a turma a quo considerou a quitação (tomando como marco temporal a data de
apresentação da declaração de rendimentos da pessoa jurídica) devidamente demonstrada.
Assim, no que concerne à matéria devolvida pelo recurso especial, encontra-se em
conflito com a súmula, razão pela qual não deve ser provido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital